Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730535-50.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: RENATA CRISTINA GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DESPACHO Verifica-se que Renata Cristina Gontijo interpôs Agravo em Recurso Extraordinário no ID 31500508. Entretanto, não consta intimação das partes contrárias para apresentação de contrarrazões ao aludido recurso. Assim, intimem-se os recorridos para apresentarem resposta ao agravo e, após, retornem conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal